Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-46.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS BORGES - ME - CNPJ: 22.903.741/0001-15 (AGRAVANTE), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ALLAN COSTA BOMFIM - CPF: 017.967.695-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –
MÉRITO
– FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO – CONTRATO DE USUFRUTO CELEBRADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENDIDA RETOMADA DO IMÓVEL QUE DEPENDE DE NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, apenas verifica-se diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, permitida a fundamentação concisa.

O processo de origem ainda encontra-se em sede de decisão liminar, sendo necessária a instrução para que se decida acerca da posse do referido bem, já que existem questionamentos acerca da validade da aquisição da propriedade pelo usufrutuário, e cujo usufruto foi celebrado em razão da indisponibilidade de bem determinado judicialmente em processo distinto.

Além disso,
“O deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Imissão de Posse de proprietário que nunca a exerceu exige dilação probatória exauriente, ante o evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º, art. 300, CPC)”
(N.U 1015124-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008046-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULA DOS SANTOS BORGES - ME

AGRAVADO:

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
PAULA DOS SANTOS BORGES – M
E contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que nos autos da Ação de Imissão na Posse nº. 1010795-10.2021.8.11.0041, ajuizada por
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
, deferiu liminar de reintegração de posse em favor da ora agravada.

Em suas razões recursais de Id 86725461, a agravante alega ser a
“legítima proprietária do imóvel localizado no Condomínio Parque Residencial Pantanal II, Torre Flora, apartamento 2303, Avenida Vereador Juliano Costa Marques, n° 369, Bairro Jardim Aclimação, na cidade de Cuiabá/MT, registrado no 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT, livro n° 2, folha 065, sob a matrícula 113.120”
(sic).

Explica que
“em 10/05/2018 as partes firmaram contrato de usufruto do referido imóvel, e, supostamente, instituíram ao Sr. Edivaldo Silva e Souza, então procurador da recorrente, a capacidade de usar e gozar do imóvel com a exclusiva finalidade residencial, pelo prazo determinado de 12 meses”
(sic).

Assevera que
“o Sr. Edivaldo, procurador da agravante, faleceu 28/06/2020, razão pela qual o contrato de usufruto firmado entre agravante e agravada teria sido extinto de maneira automática”
(sic).

Destaca que a agravada, com o objetivo de readquirir a posse do referido imóvel,
“encaminhou em 22/07/2020 e-mail à Sra. Iasmin Santos, filha da sócia da empresa agravante, informando a extinção do contrato de usufruto e oferecendo a oportunidade de ser firmado um contrato de aluguel, e que esta teria respondido o e-mail afirmando que o imóvel havia sido adquirido pela agravante”
(sic).

Ressalta que
“por esta razão, entendeu a agravada que a agravante agia de má-fé buscando se manter, em tese, indevidamente na posse do imóvel em comento, razão pela qual ingressou com ação de imissão na posse em desfavor da agravante e de seu inquilino, pleiteando a título de tutela de urgência a imissão na posse do apartamento em 15 dias”
(sic).

Afirma que
“além disso, a decisão agravada, em inobservância ao que dispõe o CPC, deixou de designar audiência de conciliação, apesar de a parte agravada ter manifestado expressamente na inicial o seu interesse na realização do ato (ID 52014935 - Pág. 12), e determinou que a contestação fosse apresentada após a citação, em total desacordo com as regras do procedimento comum que regem as ações de imissão na posse”
(sic).

Assegura que
“a decisão equivocou-se ao analisar os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos nos artigos 294 e seguintes do CPC, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor e, muito menos, o perigo ao resultado útil do processo”
(sic).

Anota que, em tempos de pandemia e sem a realização de audiência de audiência de conciliação, retirar alguém de um imóvel
“traz a esta um prejuízo imensurável e, este sim, irreversível, especialmente quando a narrativa e os documentos juntados pela própria agravada evidenciam que as razões ora apresentadas pela agravante possuem verossimilhança e, nem de longe, estão permeadas de má-fé”
(sic).

Alega, ainda, que a decisão recorrida é nula de pleno direito por não cumprir com as exigências do art. 93, IX, da CF e art. 11 e 489, §1º, incisos I e III do CPC, discorrendo que
“todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória aos julgadores a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos requisitos legais, pugna, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da decisão recorrida e, subsidiariamente, requer
“seja deferida a antecipação da tutela recursal para a fim de suspender a ordem de imissão na posse concedida pela decisão agravada e para determinar ao juízo a quo que designe audiência de tentativa de conciliação nos moldes do art. 334 do CPC e que o prazo para contestação seja iniciado após a realização do ato, conforme art. 335, §1º, CPC”
(sic).

Preparo recolhido (Ids 86738451 e 86738450).

Colacionou documentos entre os Ids 86725463 e 86725475.

Uma vez distribuído os autos à minha Relatoria, a parte agravada atravessou petitório manifestando pela necessidade de se indeferir o efeito suspensivo vindicado, mantendo-se hígidos os efeitos da decisão agravada (Id 86750465).

Por meio da decisão de Id 89997952, datada de 10/06/2021,
deferi
a almejada tutela recursal.

Em contraminuta ofertada dentro do prazo legal, a empresa recorrida, após contextualização do feito originário, repisa os mesmos argumentos outrora aventados, destacando, ainda, que os documentos apresentados com o presente instrumento, quais sejam, o suposto manuscrito, as mensagens e fotos, o comprovante de benfeitorias, a ficha de cadastro e um suposto “e-mail” – e que serviram de fundamento para o deferimento da tutela recursal por esta Magistrada –
“não constituem prova de aquisição da propriedade de um imóvel residencial, de alto padrão, avaliado em mais de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), soando um absurdo, a toda evidencia, os argumentos jurídicos deduzidos pela Agravante”
(sic).

Quanto ao tópico, afirma que
“jamais houve qualquer aquisição da propriedade, soando lamentável esse tipo de comportamento contraditório da Agravante (venire contra factum proprium), que, aproveitando-se do Instrumento Particular de Usufruto e do próprio óbito do Sr. Edivaldo (motivo que ensejou a cessação do Usufruto), busca injustificadamente e ilegalmente permanecer no Imóvel de outrem obtendo vantagens indevidas e econômicas em sérios prejuízos alheios”
(sic).

Diz, ainda, que, apesar da existência da indisponibilidade do bem litigioso ao tempo da confecção do Instrumento Particular de Usufruto (10/05/2018), o mesmo foi baixado na data de 12/09/2019, não havendo qualquer notícia posterior a isso acerca de eventual tentativa de transferência da propriedade anterior ao óbito do Sr. Edivaldo, que somente ocorreu aos 28/06/2020, sobretudo porque inexistente prova da confecção de
“qualquer Instrumento, Contrato, Escritura e etc., ou, ainda, apresentasse prova de pagamento (por meio de transferência eletrônica disponível – “TED”, ou, por meio de recibo dando quitação ou ainda com anuência e assentimento, por escrito, dos representantes legais da empresa Agravada)”
(sic).

Reforça, também, que
“as benfeitorias, como em qualquer Usufruto ou Instrumento de Locação, são permitidos a parte, não significando absolutamente qualquer standard probatório mínimo para justificar uma aquisição de propriedade de um imóvel avaliado em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), bem como que com relação a Ficha de Cadastro do Condomínio, assinada por Paula dos Santos Borges, é natural que existisse, uma vez que encontra-se como possuidora do imóvel em decorrência do Instrumento Particular de Usufruto assinado pelo seu ex-convivente (Sr. Edivaldo, na condição de procurador)”
(sic).

E verbera que
“o manuscrito e as mensagens pelo aplicativo WhatsApp, quando desacompanhadas de outros elementos tangíveis e idôneos, como por exemplo, contrato de venda e compra assinado pela empresa Agravada em razão de um imóvel de mais de meio milhão de reais, Escritura e comprovante de pagamento, isoladamente não justificam qualquer elemento probatório para demonstrar a aquisição de propriedade”
(sic).

Ao final, novamente reforçando a tese de ser legítima proprietária do imóvel em litígio; que o usufruto firmado com a pessoa de Edivaldo, com finalidade exclusiva para fins residenciais e com prazo determinado de 12 (doze) meses, extinguiu-se automaticamente com sua morte em 28/06/2020; bem como a existência de notificação para desocupação voluntária expedida em favor da ora recorrente e, ainda, da ‘denúncia antecipada’ do do Instrumento Particular de Usufruto (em período de renovação automática), nos moldes da Cláusula 6ª, parágrafo único, satisfaz o preenchimento dos requisitos necessários à imissão provisória no bem imóvel, pelo que pede o desprovimento do presente instrumento. Junta documentos nos Ids 90457980 a 90457983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que deferiu o pedido imissão na posse em favor da empresa autora, ora agravada, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“(...) Por esta via, pretende a autora a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinada a expedição de mandado de imissão de posse no imóvel unidade nº 2303, Torre Flora, do Cond. Parque Residencial Pantanal II, localizado a Av. Vereador Juliano Costa Marques, nº 369, Bairro: Jardim Aclamação em Cuiabá-MT, em seu favor.

Infere-se dos autos que o imóvel constante da matrícula n. 113.120, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, foi adquirido pela autora da MTM – Construções Ltda, conforme averbação às margens da matrícula apresentada no ID 52016346.

Não obstante, a autora comprova o falecimento do usufrutuário. Sr. Edivaldo Silva e Souza, do Contrato Particular de Usufruto do imóvel em referência (ID 52016360) .

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A teor da legislação civil, comprovado o domínio do autor e a posse injusta dos réus, o proprietário não possuidor tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário.

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que os réus não possuem título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de a autora estar sendo impedida de exercer o seu direito de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito.

Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de imissão da autora na posse do imóvel unidade nº 2303, Torre Flora, do Cond. Parque Residencial Pantanal II, localizado a Av. Vereador Juliano Costa Marques, nº 369, Bairro: Jardim Aclamação em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 113.120 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT
(...)”
– Id 86725463 (com destaques no original).

Não se conformando com o
decisum
, a agravante defende que a mesma padece de vício insanável, já que não fora devidamente fundamentada, nos moldes do art. 93, IX, da CF/88, pelo que entende que merece ser cassada. Quanto ao mérito propriamente dito, destaca que não restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória, pelo que entende que a mesma deve ser reformada, inclusive determinando-se a realização de audiência de tentativa de conciliação na forma do art. 334 do CPC e que o prazo para contestação seja iniciado somente após a realização deste ato,
ex vi
art. 335, §1º, do mesmo
Códex
.

A priori
, tem-se o agravo de instrumento ser recurso ‘
secundum eventum litis
’, a limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido na instância singela, não podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob censura, não sendo lícito ao juízo recursal suprimir um grau de jurisdição.

Feita a consideração, cabível analisar, inicialmente, a preliminar de nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação.

Da detida análise da decisão interlocutória acima transcrita, tem-se que a mesma fora proferida com substrato nos documentos apresentados com a peça de ingresso, e, diversamente dos seus argumentos em sentido contrário, encontra-se devidamente motivada, tendo enfrentado todas as questões processuais, de modo que atendidos os requisitos legais constantes no artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal e artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se não padecer de nulidade a decisão por falta de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, expuser os motivos de seu convencimento.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – SUCESSÃO PROCESSUAL ADMITIDA – POSSIBILIDADE –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF – INOCORREÊNCIA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – REEDIÇÃO DE TESES JÁ DEDUZIDAS E DEBATIDAS EM RECURSOS PRETÉRITOS EM QUE SE QUESTIONOU A CESSÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão autoral, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita pedidos, não configura nulidade da sentença à falta de fundamentação.
2. Se as teses deduzidas na interposição nada de inédito trazem, cuidando-se de temática já questionada e apreciada em recursos pretéritos, a decisão recorrida deve ser mantida.”
(N.U 1001547-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Logo, pelas razões expostas,
afasto
a preliminar suscitada.

No que pertine ao mérito do instrumental, cabe ressaltar que a tutela de urgência, consoante disposto pelo art. 300, do CPC, há de ser concedida quando existentes elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da leitura do supracitado dispositivo, constata-se que duas condições devem ser atendidas
cumulativamente
: (i) quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, sobre o pressuposto da probabilidade do direito e sua estrita ligação com o conjunto probatório, elenca Maciel Júnior (2013, p. 313):

“O pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela. Com isso a lesão ou ameaça ao direito do autor seriam restaurados de pronto.
”

Ressalta-se que além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o art. 300, §3º, do CPC/15, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Versam os autos originários sobre Ação de Imissão na Posse, em que a autora, ora agravada, requer a antecipação da tutela para o fim de se imitir-se provisoriamente na posse do imóvel descrito na exordial.

Para tanto, a demandante defende, em suma, ser a legítima proprietária do bem por quase de cinco anos, e que na data de 10/05/2018 firmou com a requerida, ora agravante, o Contrato Particular de Usufruto, que por sua vez
“instituiu ao EDIVALDO SILVA E SOUZA , procurador da empresa PAULA DOS SANTOS BORGES-ME (“1ª Requerida”), a capacidade de usar e gozar do imóvel em tela (usufruto) com a finalidade exclusiva para fins residenciais pelo prazo determinado de 12 (dozes) meses”
(sic), e que diante do seu facimento em 28/06/2020, houve extinção do usufruto em questão, na forma do art. 1.410, I a IV, do CC/02, cuja desocupação não fora realizada pelas requeridas, ainda que regularmente notificadas para tanto.

Pois bem. Apesar das alegações da empresa recorrida e do conjunto probatório processual, pelo menos a princípio, tenho que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, conforme apontamentos já delineados na decisão concessiva do pedido liminar formulado nesta via recursal.

É que, muito embora evidenciado que o registro imobiliário esteja em nome da empresa agravada – Piran Participações e Investimentos Ltda., mediante Escritura Pública de Compra e Venda firmada com MTM – Construções Ltda., ainda no ano de 2016, devidamente averbada na matrícula nº. 113.120, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (Id 52016346 – autos de origem), há indicativos de que a agravante adquiriu o imóvel por meio de seu procurador, Sr. Edivaldo Silva e Souza, o qual, considerando a impossibilidade de transferência imediata do bem para o nome da adquirente devido a
existência de indisponibilidade averbada à matrícula do imóvel
, determinada judicialmente através do processo nº. 164040620154013600 em trâmite perante o TRF da 1ª Região, a solução provisória que encontrou foi a elaboração de um contrato de usufruto, até que a recorrida solucionasse as pendências judiciais que impediam a efetivação da transferência.

É exatamente o que se extrai das prenotações averbadas na matrícula – AV-03-113.120 e AV-04-113.120 –, conforme imagem abaixo:

Aliás, esta mesma indisponibilidade constou igualmente explicitada no Instrumento Particular de Usufruto firmada entre as ora litigantes – Piran Participações e Investimentos Ltda. e Paula dos Santos Borges-ME –, consoante parte final da Cláusula Primeira. Vejamos:

Sabe-se que o usufruto pressupõe necessariamente a ocorrência de duas posses, sendo uma em favor do usufrutuário, denominada de posse direta, e outra em favor do nu-proprietário, denominada posse indireta.

Sobre o tema, Nelson Ney Junior e Rosa Maria de A. Nery lecionam:

“Tem-se que o usufruto consiste em direito real, que pressupõe a existência simultânea de dois titulares em posição jurídica sobre o mesmo objeto: o usufrutuário, com direito real de fruição das utilidades da coisa, independente da propriedade, e o proprietário, com direito real sobre substância da coisa, limitado pelo usufruto, que se chama nu-proprietário
” (Nelson Ney Junior e Rosa Maria de A. Nery in Código Civil Comentado, 11ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014).

Assim, considerando que o usufruto é um direito real em que se confere a alguém a faculdade de usar e fruir a coisa, conforme disposto no art. 1.394 do Código Civil, e que a boa-fé da usufrutuária é presumida, em análise perfunctória, os elementos carreados aos autos induzem verossimilhança das alegações da parte agravante.

Além disso, tal como consignado na decisão concessiva da tutela recursal, a verossimilhança das alegações da recorrente vislumbra-se dos documentos apresentados por ela em sede recursal, especialmente o manuscrito acostado junto ao Id 68725469, onde se constava que o falecido Edvaldo descreve a forma de aquisição do apartamento em questão, cuja assinatura, inclusive, é condizente com àquela constante no supramencionado Instrumento Particular de Usufruto, conforme se verifica da imagem a seguir:

Além disso, tem-se das diversas mensagens de whatsapp trocadas entre Edvaldo e sua filha (Sra. Paula dos Santos Borges) em 29/04/2018 (anterior ao próprio contrato de usufruto celebrado – 10/05/2018), em que aquele comenta sobre a compra do referido imóvel, inclusive remete fotos do interior do mesmo (Id 86725471), bem como dos comprovantes de diversas benfeitorias efetivadas no bem (Id 86725470), demonstram, ao menos em tese, a veracidade das informações, o que também é corroborado por meio da Ficha de Cadastro do Condomínio, assinada por Paula dos Santos Borges (Id 86725472) e, principalmente, do e-mail onde funcionária da parte agravada solicita a transferência do imóvel para a proprietária, haja vista o falecimento de Edvaldo (Id 86725472).

De outro canto, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, o que somente será possível mediante contraditório e ampla defesa, inclusive com oitiva de testemunhas oportunamente arroladas pelas partes litigantes, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento imediato da agravante do imóvel, objeto da lide.

Nesse compasso, entendo a princípio que a imissão na posse pela agravada está diretamente vinculada à procedência do pedido resolutivo, ou que haja fundadas razões para que a agravante desocupe o imóvel imediatamente, condições não verificadas neste momento.

De mais a mais, não há que se falar em situação de risco iminente capaz de concretizar dano irreparável à agravada, se o bem, objeto da celeuma, permanecer na posse da recorrente, até porque Edvaldo já vinha usufruindo do imóvel, ao menos, por dois anos, sem que houvesse qualquer reclamação anterior, mostrando-se irrelevante que a indisponibilidade do bem, de fato, tenha sido baixada anteriormente ao falecimento do usufrutuário.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO
– OBTENÇÃO DE LIMINAR POR TERCEIRO INTERESSADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVIMENTO – DECISUM CASSADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– COERÊNCIA COM O ANTERIORMENTE ANALISADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Imissão de Posse de proprietário que nunca a exerceu exige dilação probatória exauriente, ante o evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º, art. 300, CPC)
.”
(N.U 1015124-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Ação de imissão na posse. Decisão agravada que deferiu pedido liminar para determinar a imissão na posse do imóvel urbano.
Alegação de ocorrência de pacto comissório 'enrustido'. Negociação realizada no bojo de instrumento de transação extrajudicial, com transferência de imóvel para empresa de Factoring. Ausência de elementos que permitam afastar, de plano, a ocorrência da simulação contratual.
Necessidade de estabelecimento de contraditório e dilação probatória. Imissão na posse afastada.
Indeferimento da pretensão de imediata extinção do feito. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJ-SP – AI: 21799451520208260000 SP 2179945-15.2020.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 02/02/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – POSSE INJUSTA – NÃO DEMONSTRADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDA
DE. 1. A ação de imissão na posse tem por fundamento o domínio, é ação dominial, de natureza petitória, motivo pelo qual possível a concessão da liminar quando comprovado o domínio pelo autor e o exercício da posse injusta pela parte adversa. 2. Do mesmo modo, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não demonstrado, de forma inequívoca, o exercício de posse injusta da parte contrária, não há que se falar em deferimento da liminar, carecendo o feito de maior dilação probatória. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG – AI: 10000210811261001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente instrumento, para reformar o
decisum
que deferiu a liminar de reintegração/imissão de posse em favor da agravada, e mantenho a agravante na posse do imóvel até solução final da lide ou nova deliberação do Juízo
a quo
a esse respeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021